Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-67.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018788-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO SANTOS ARAUJO - CPF: 022.342.101-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ALCÓOL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool (art. 306 do CTB) à pena de 6 meses de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 2 meses. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o resultado do teste de etilômetro (0,35 mg/L), desacompanhado de exame clínico e de depoimentos testemunhais detalhados, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do réu; e
(ii) saber se há interesse recursal quanto ao pedido de isenção de custas processuais, já deferido na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O resultado do teste de etilômetro, corroborado por confissão parcial do acusado e depoimentos em juízo que atestaram a regularidade do procedimento, é prova idônea da autoria e materialidade do crime do art. 306 do CTB, cuja natureza é de perigo abstrato.

4. A ausência de memória específica das agentes públicas não compromete a validade da prova documental regularmente produzida.

5. O pedido de isenção de custas carece de interesse recursal, pois a sentença já havia expressamente concedido o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) configura-se com a comprovação da concentração de álcool superior ao limite legal, independentemente da realização de exame clínico ou da demonstração de risco concreto.
2. Carece de interesse recursal o pedido de isenção de custas processuais quando o benefício já tiver sido expressamente concedido na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CP, arts. 329 e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevante citada:
TJMT, ApCrim 1009278-55.2021.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025;
TJMT, ApCrim 1000340-51.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03 de novembro de 2025, Publicado em 03 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Thiago Santos Araujo objetivando a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito 10a Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT
que, o condenou pela prática dos crimes de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB) e Resistência (art. 330 do CP) em concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena de 6 meses de detenção em regime inicial aberto, bem como pagamento de 10 dias-multa, e ainda, a proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 313484913).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de prova. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais (Id. 313484920).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo desprovimento do recurso (Id. 313484923).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela
Dra. Silvana Correa Vianna
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 319919857).

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2022.191496, no dia 16 de julho de 2022, por volta das 03h42min, durante a realização de uma blitz policial integrada na Avenida Beira Rio, Bairro Gran Terceiro, em Cuiabá/MT, Thiago Santos Araújo foi abordado enquanto conduzia veículo automotor, constatando-se que apresentava capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante desse contexto, ele foi denunciado (Id. 313484862) e posteriormente condenado (Id. 313484913) pelo crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (Art. 306,
caput
da Lei 9.503/1997) à respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de bebida alcoólica, elemento indispensável à configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta que o resultado do etilômetro (0,35 mg/L), isoladamente, não é suficiente para demonstrar a influência do álcool sobre as faculdades motoras e cognitivas do condutor, sobretudo porque não foram realizados exame clínico ou termo de constatação, nem há relatos testemunhais seguros de que o réu apresentava sinais de embriaguez.

Alega, ainda, que não lhe foi oportunizado o direito à contraprova, o que fragiliza a credibilidade da prova produzida, devendo, portanto, ser reconhecida a insuficiência probatória e aplicada a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelo Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 313484441), que registra que o acusado Thiago Santos Araújo apresentava concentração de 0,35 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, resultado obtido mediante teste de etilômetro regularmente aplicado no momento da abordagem policial.

Com relação à autoria, embora as policiais inicialmente não se recordassem da ocorrência, em juízo (Id. 313484903) a Policial Civil Suzan Ranieri Arantes e a Agente Estadual de Trânsito Paula Adrielly Fagundes confirmaram o resultado do teste de etilômetro juntado aos autos, reconhecendo suas assinaturas no referido documento.

É natural que, após quase três anos transcorridos entre os fatos (16.7.2022) até a data da audiência (20.3.2025), as agentes não guardassem memória específica de uma abordagem de rotina, especialmente em operações de blitz integrada, nas quais realizam dezenas de fiscalizações em um único turno. Esse tipo de atividade é padronizada e frequente, o que torna inviável recordar detalhes individuais de cada ocorrência.

Assim, o esquecimento não compromete a credibilidade dos depoimentos, pois ambas confirmaram suas assinaturas no Termo de Constatação de Embriaguez e reconheceram a regularidade do procedimento, conferindo validade ao documento oficial que comprova o resultado do teste de etilômetro.

Nesse sentido:

“(...) A ausência de
memória
dos
policiais
em juízo, decorrente do longo lapso temporal, não compromete a credibilidade das provas colhidas na fase investigativa, as quais, igualmente, são reforçadas por elementos técnicos e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação.”

(TJMT, ApCrim 1009278-55.2021.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10 de outubro de 2025, Publicado em 10 de outubro de 2025).

A testemunha Francisca Marciana Alves Ferreira de Freitas, companheira do acusado, ouvida em juízo, confirmou que Thiago Santos Araújo realizou o teste de etilômetro oferecido no momento da abordagem policial, o qual instrui a presente ação penal.

Em seu interrogatório judicial, o próprio acusado reconheceu ter se submetido ao exame de alcoolemia no local dos fatos e admitiu ter ingerido bebida alcoólica (cerveja) antes de assumir a direção do veículo automotor. Vejamos:

“(...) Juiz: O senhor tinha ingerido de bebida alcoólica? Thiago: Doutor eu ingeri sim, senhor, mas foi assim umas duas cervejas no máximo, porque quando eu estou fazendo evento, eu tô cantando, eu não costumo beber. Apesar de o pessoal da festa sempre levar água e outras coisas pra gente tomar eu não costumo beber, né? Principalmente quando eu estou trabalhando aí nesse dia sim, eu bebi no máximo duas cervejas.”

Tais declarações, harmônicas entre si e coerentes com o conteúdo do Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 313484441), reforçam a autoria delitiva e corroboram a versão apresentada pelos agentes públicos que realizaram a fiscalização, afastando qualquer dúvida quanto à regularidade da abordagem e à efetiva condução do veículo pelo réu sob influência de álcool.

Convém ressaltar que o delito descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é classificado como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco ou acidente.

A propósito destaco da jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal:

“(...) 6. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta para sua configuração.”

(TJMT, ApCrim 1000340-51.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03 de novembro de 2025, Publicado em 03 de novembro de 2025).

Por tudo isso, mantém-se a condenação por embriaguez ao volante.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais formulado pela defesa, observa-se, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, que o pleito carece de interesse recursal, uma vez que o magistrado de primeiro grau já havia expressamente concedido a isenção ao acusado, justamente em razão de estar assistido pela Defensoria Pública.

Tal circunstância consta de forma inequívoca na sentença, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“c) Isento o acusado do pagamento das custas processuais por estar assistido pela Defensoria Pública.” (Id. 313484913)

Sobre o tema:

“(...) 8.
Carece
de
interesse
recursal o pedido de
isenção
de pagamento de
custas

processuais
se esta providência já foi deferida na sentença.”

(TJMT, ApCrim 1002236-03.2020.8.11.0008, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025, Publicado em 31 de outubro de 2025).

“(...) Carece
de
interesse
recursal o pedido de concessão de justiça gratuita quando tal benefício já foi deferido na sentença recorrida.” (TJMT, ApCrim, 1017468-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025).

Ademais, eventual análise da hipossuficiência financeira do sentenciado para fins de isenção de custas processuais é matéria a ser apreciada pelo Juízo das Execuções, não cabendo seu exame nesta fase processual.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025